Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

2. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate.

3. Demonstrada a materialidade dos delitos e, sendo incontestes o envolvimento do réu na troca de tiros, encontram-se presentes os indícios suficientes de autoria, de modo a autorizar a pronúncia, eis que afastada a legítima defesa nesse momento processual.

4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. Recurso desprovido.